Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700447-39.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS MEDEIROS MONTEIRO RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A., STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Dispõe o art. 1.000 do CPC, que a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Havendo pedidos subsidiários, o segundo pedido somente é acolhido, caso não acolhido o pedido anterior. Inteligência do artigo 326, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos dos artigos 999 e 1000, ambos do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes, impede a interposição posterior de recurso, face à ocorrência da preclusão lógica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323942, 07211676520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS NÃO ATENDIDOS. PRECLUSÃO LÓGICA. INTEMPESTIVIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valores pagos indevidamente relativo à prestação de serviço de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte. 2 - Agravo interno. Decisão que não conheceu do recurso inominado. Interesse recursal. Preclusão lógica. Dispõe o art. 1.000, do CPC: "A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer." Dá-se a preclusão lógica pela perda do direito de praticar um ato processual em virtude da incompatibilidade desse ato com outro já praticado no processo. Em petição de ID 33092560-33092561 o réu comunicou o pagamento do valor da condenação em obrigação de pagar quantia certa fixada na sentença e requereu o arquivamento do feito. Ainda que o recurso inominado apresentado posteriormente tenha por objetivo impugnar capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer, a preclusão lógica se operou, pois o pagamento do valor devido, sem qualquer ressalva em relação às demais cominações e com pedido de arquivamento, implica em renúncia tácita ao direito de recorrer. Desse modo, é patente a ausência de interesse recursal. 3 - Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 30/11/2021 (ID 33092559), considerada como publicada em 1o/12/2021, iniciando a fluência do prazo recursal em 02/12/2021, com termo final em 16/12/2021. O recurso foi interposto somente em 21/01/2022 (ID 33092566), pelo que é intempestivo. Ainda que o recurso não apresentasse o óbice da preclusão lógica, seria inviabilizado pela preclusão temporal. Decisão de inadmissibilidade do recurso que se mantém. 4 - Agravo interno conhecido, mas não provido. E (Acórdão 1434246, 07025042820218070002, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prolatada sentença (ID 51788460) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e improvidos (ID 51788460). No ID 51788461 a parte autora/recorrente declarou nos autos: "CIENTE E SEM RECURSO". Consoante instrumento de procuração no ID 51787878 o advogado da parte autora detém poderes para renunciar a direitos. Dessa forma, tenho que restou configurada a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, pelo que o recurso inominado de ID 51788465 não deve sequer ser conhecido. Assim sendo, com fundamento no art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso interposto. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito